Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-90.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003041-90.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MORAIS - CPF: 945.634.461-49 (APELANTE), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (Espécie 94) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – PATOLOGIA – HÉRNIA DE DISCO – SUBMETIDO À CIRURGIA – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS – LAUDO CONCLUSIVO - INEXISTE INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando não há elementos a desconstituir a prova pericial e, ainda, demonstrado que alcançou sua finalidade, que é fornecer elementos para o deslinde da ação, não há que se falar em nulidade da sentença.

A ausência de prova que o Autor, após consolidação das lesões decorrentes do acidente do trabalho,

apresenta sequelas que impliquem em redução de sua capacidade laborativa,

afasta a possibilidade de discussão quanto ao recebimento do benefício do Auxílio Acidente (Espécie 94).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
João Morais
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido da ação
(id. 153357856).

Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o magistrado singular indeferiu a produção de nova perícia, conforme vindicada na petição inicial.

No mérito, que o magistrado singular olvidou levar em consideração as demais provas juntadas nos autos, tais como: os laudos, atestados e exames apresentados pelo Autor, Recorrente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, nos seguintes termos (id. 143357858):

“para que a sentença seja reformada levando em consideração a vasta quantidade de laudos, atestados e ressonâncias anexados a petição de ID 21455551, de modo que seja analisado o conjunto probatório inteiro, para que seja concedido o benefício de Auxílio Acidente Espécie 94 a contar de 11/09/2017, com pagamento das parcelas retroativas com juros e correção monetária. Caso não seja possível, ALTERNATIVAMENTE requer a anulação da sentença, com o retorno a fase de instrução do processo, de modo que seja garantida ao Apelante a realização de uma nova perícia médica.”

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (ids.13357862 e 13357863).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires Barreto, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 155121198).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I A L

D E

M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à
alegação de cerceamento de defesa
pelo fato de não ter sido oportunizado a produção de prova, notadamente nova perícia técnica, não prospera.

Da minudente análise das provas, principalmente dos documentos que acompanham a inicial, observa-se que a Autarquia Previdenciária, Recorrida,

em âmbito administrativo, indeferiu o benefício previdenciário vindicado, após realização de perícia médica, na qual não ficou constatado incapacidade do Periciado para o trabalho ou função habitual que exerce (id. 153359182).

Além disso, em juízo foi realizada perícia por
expert
de confiança, nomeado pelo Juízo, cuja conclusão não destoou de forma significativa do laudo médico particular apresentado com a inicial pelo Autor, Recorrente, notadamente porque não há declaração de que o Periciado é incapacitado, mas apenas ressalva que deve evitar levantamento de peso excessivo por conta do diagnóstico de hérnia de disco e que aguarda cirurgia (ids. 153359192 e 153359167).

Ora, dentro desse quadro fático não se justifica nova prova perícia médica, na medida em que outras duas já foram realizadas por profissionais com capacidade e imparciais.

O cerceamento de defesa ocorre quando a limitação na produção de prova é obstáculo capaz de prejudicar o debate da questão, o que não se constata no caso em pauta.

Sendo assim, não se configura no caso em apreço o aventado cerceamento de defesa quando há prova suficiente para o deslinde da ação, principalmente pela prescindibilidade de repeti-las.

Cita-se julgado sobre o assunto:

“ACIDENTE DE TRABALHO. INSS.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
Na hipótese, não há falar em
cerceamento
de
defesa
, porquanto a complementação da
perícia
mostra-se
desnecessária
ao deslinde do feito
. A concessão ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário está condicionado à presença da incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 59 da Lei n.º 8.213/91). O auxílio-acidente pressupõe a presença de sequelas que resultem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n.º 8.213/91). Já para a concessão da
aposentadoria
por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insuscetível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição. Na hipótese, não há comprovação a embasar a concessão de quaisquer dos benefícios. Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 50538878220198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 22-02-2022)” (grifo nosso)

Por essa razão,
REJEITO
esta preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, busca o Recorrente,

João Morais
, reformar a sentença que julgou improcedente a conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (espécie 91) para Auxílio Acidente (espécie 94), com base nos relatórios e exames médicos que acompanharam a inicial
(id.
153357856
).

A Ação para Concessão de Auxílio Acidente, ajuizada por
João Morais
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca a
conversão do benefício de Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho “espécie 91”, que recebeu até 05/04/2017, para o benefício de Auxílio Acidente “espécie 94”, a partir de 11/09/2017, com implantação imediata no importe de 50% do valor do benefício previdenciário que recebeu após realizar a cirurgia desenvolvida em função de doença ocupacional
(id. 153359155).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido (id.
153357856
)

Irresignado, o Recorrente sustenta que a sentença recorrida baseou apenas no laudo pericial, subscrito pelo perito do Juízo, sem levar em consideração os demais documentos que acompanham a inicial (
id. 143357858)
.

O artigo 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995, estabelece que:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

Veja que o
Auxílio Acidente, distinto do Auxilio Doença decorrente de Acidente de Trabalho, não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a
incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Contudo, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e após alta médica ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, como bem registrado no voto preliminar, o Recorrente se submeteu a duas perícias. A primeira, na esfera administrativa, e, outra, na esfera judicial, sendo que ambas concluíram pela ausência de incapacidade do Recorrente para atividade laboral.

Basta breve incursão nos documentos apresentados pelo Autor, Recorrente, juntamente com a petição inicial, para constatar que a patologia do Recorrente é hérnia de disco, com submissão à cirurgia, e deferimento de afastamento do trabalho por 60 (sessenta) dias, com suporte financeiro do Auxílio-Doença, no caso,

até

05/04/2017 (id.
153359176
).

Contudo, sob a alegação de limitações físicas decorrentes da cirurgia, o Recorrente se submeteu, novamente, na esfera administrativa, a outra perícia, que apontou ausência de incapacidade para as atividades laborais (id.
153359182
).

O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, baseado no exame médico-pericial e naqueles apresentados pelo Autor, Recorrente, levando em conta a atividade declarada pelo Periciado, Recorrente, não divergiu do citado entendimento. Veja (id.
153359192
):

“(...) (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

Não foi constatada incapacidade.

(07) A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

Não foi constatada incapacidade.

(08) Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral?

Não foi constatada incapacidade.

(09) A incapacidade decorre ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução?

Não foi constatada incapacidade.

(10) A doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)?

Não foi constatada incapacidade.

(...)

NÃO FOI CONSTATADA INCAPACIDADE
. (...)” (Destaquei)

Inconcebível falar que não houve análise do conjunto probatório na hipótese vertente, na medida em que a perícia realizada por médico perito de confiança do juízo não tem discrepância com os demais exames e atestados fornecidos, cujo conteúdo apenas ressalta, antes da realização do procedimento cirúrgico corretivo, que o Recorrente não poderia levantar peso excessivo por conta da enfermidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA CUMULADO COM CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. (N.U 1047722-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta por João Morais, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023